Tribunal: TJMT
Processo: 0016271-65.2018.8.11.0004
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016271-65.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[GERLUCAS FERREIRA RAMOS - CPF: 057.150.951-74 (APELANTE), ALLAN CHRISTIAN RIBEIRO AMORIM - CPF: 048.074.461-00 (APELANTE), NATAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 071.334.751-11 (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), ALLAN CHRISTIAN RIBEIRO AMORIM - CPF: 048.074.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NATAN ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 071.334.751-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL -
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
PRETENDIDA A

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28, DA LEI No 11.343/2006
– IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS –
ENTORPECENTE DESTINADO À MERCANCIA – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS ALIADOS À APREENSÃO DE DROGA NA RESIDÊNCIA DO APELANTE – VERSÃO DEFENSIVA QUE NÃO ENCONTRA RESPALDO NA PROVA PRODUZIDA –
DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL
–
IDONEIDADE DOS ARGUMENTOS UTILIZADOS PARA VALORAR DESFAVORAVELMENTE OS MAUS ANTECEDENTES – DUAS CONDENAÇÕES COM TRANSITO EM JULGADO ANTERIOR AOS FATOS – UMA UTILIZADA COMO ANTECEDENTE E OUTRA COMO REINCIDÊNCIA – PENA-BASE MANTIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL –

ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
– IMPROCEDÊNCIA –
APELAÇÃO DESPROVIDA
.

Incabível acolher o pleito de desclassificação para o artigo 28, da Lei no 11.343/2006, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que o depoimento de policiais pode ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

Os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à confissão da ré, constituem meios de provas idôneos a embasar o édito condenatório pelo crime de tráfico ilícito de substância entorpecente.

Inviável a redução da pena-base quando comprovado que o recorrente ostenta duas condenações anteriores com trânsito em julgado, usadas, uma delas, na primeira fase, como maus antecedentes.

Segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, podem ser considerados, para caracterização de maus antecedentes, condenações por crime anterior com trânsito em julgado posterior ao delito em exame.

O
quantum
da pena imposta – 6 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão – e a reincidência não permitem a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, para o regime intermediário.

R E L A T Ó R I O

Gerlucas Ferreira Ramos
, qualificado, foi denunciado pela suposta prática do delito descrito no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Segundo narra a exordial acusatória, que e
m:

“...Consta dos autos do inquérito policial incluso que, no dia 06 de dezembro de 2018, por volta das 16:30hs, em uma residência situada na Rua do Cobre, Jardim Novo Horizonte, nesta cidade, os denunciados foram presos em flagrante por componentes da Policia Militar, logo após terem efetuado a comercialização (venda) de 01 (uma) porção de cocaína (pesando 0,610g - seiscentos e dez miligramas de massa líquida), bem como por guardarem e manterem em depósito 01 (uma) porção de cocaína (pesando 7,9089 – sete gramas, novecentos e oito miligramas de massa líquida), 10 (dez) porções da referida substância (com pesagem total de 6, 777g - sete gramas, setecentos e setenta e sete miligramas de massa líquida), e 01 (uma) porção de “maconha” (pesando 12,5009 — doze gramas e quinhentos miligramas de massa líquida), conforme os laudos periciais preliminares de fls. 47/48 e fls. 50/51v- IP, que seriam destinadas a distribuição lucrativa, sem autorização e em desacordo com determinação legal regulamentar.

Segundo apurado, a Agência Regional de inteligência da Policia Militar (ARI) havia recebido várias denúncias pretéritas, no sentido de que o denunciado GERLUCAS estava praticando comércio de drogas no mencionado endereço (onde também residiam os denunciados ALLAN e NATAN), cujo local havia intensa movimentação de pessoas em atitude suspeita.

Com efeito, no dia em questão, durante o monitoramento da residência, a equipe da ARI visualizou um indivíduo (Fernando Pereira dos Santos) chegando aos fundos do imóvel, o qual recebeu um objeto do denunciado GERLUCAS e, em contrapartida, entregou algo para ele.

Por conseguinte, a guarnição da Força Tática foi acionada, oportunidade em que o indivíduo foi abordado, sendo apreendida com ele 01 (uma) porção de cocaína, distribuída em pedras menores, cuja substancia o mesmo declarou ter adquirido naquela casa com o denunciado GERLUCAS e, ainda, esclareceu que haviam mais drogas na residência. Inclusive, o usuário informou que os demais denunciados (ALLAN e NATAN) também vendem substâncias entorpecentes e que já adquiriu droga com ALLAN.

Ante a situação de flagrância, os policiais militares ingressaram nas dependências do imóvel, momento em que abordaram os denunciados e, nesse instante, durante a realização de buscas, foram encontradas e apreendidas 01 (uma) porção de “maconha” e 01 (uma) porção de cocaína, que estavam no chão, 10 (dez) porções de cocaína acondicionadas em embalagens plásticas, que se encontravam na janela da cozinha e prontas para venda, bem como 01 (uma) porção de substância análoga a ácido bórico (usualmente empregado para refinar a cocaína) na gaveta do armário da pia. Em continuidade, também foram localizadas várias embalagens plásticas (comumente utilizadas para o embalo da droga) sobre a pia da cozinha, além do montante equivalente a R$ 990,00 (novecentos e noventa reais) em espécie, distribuído em notas e quantias fracionadas, que estavam em diversos locais da residência, tudo característico e oriundo do tráfico (Termo de Exibição e Apreensão à fl. 41-IP).

Diante disso, efetuaram-se as prisões em flagrante. O denunciado ALLAN, ao ser interrogado, negou a autoria (fls. O9/10-IP). Já os denunciados GERLUCAS e NATAN exerceram o direito constitucional de permanecerem em silêncio (fls. 18/19 e fls. 27/28-IP).

Saliente-se que os denunciados GERLUCAS e ALLAN são contumazes na pratica do crime de tráfico de drogas, ostentando, inclusive, executivo de pena em desfavor deles (cód. n° 208731 – 1a Vara Criminal desta Comarca; cód. n° 139962 – 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, consoante as Certidões de Antecedentes Criminais anexas), sendo, portanto, reincidentes...”

(id. 8530782).

No Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, julgou-se procedente a denúncia condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, estabelecendo uma pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, regime inicialmente fechado (id. 8530921 e 8530922).

Inconformado com o
decisum
interpôs recurso de apelação (id. 8530928 e 8530935). Nas razões recursais objetiva a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteia a readequação da pena-base imposta, pois foi injustificadamente exacerbada
. Por fim, propugna pela modificação do regime inicial de cumprimento da pena (id. 8530937).

Em resposta, o membro do
Parquet
, refutando os argumentos trazidos pela defesa, manifestou-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se a condenação do apelante nos crimes tipificados no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, bem como a pena-base imposta (id. 8530938 a 8530941).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, por intermédio do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros (id. 9299984), manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação,
sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Apelação Criminal – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Irresignação defensiva –
1.
Pedido de desclassificação para posse de droga para consumo pessoal – Ausência de provas de traficância – Impossibilidade – Provas firmes de autoria delitiva – Tráfico de drogas comprovado pelo depoimento dos policiais que procederam campana frente a residência e presenciaram a comercialização; dos que realizaram revista domiciliar, associado aos interrogatórios dos corréus – Drogas, ácido bórico e dinheiro fracionado apreendido –
2.
Pretende a revisão da dosimetria da pena – Fundamentação inidônea para fixação de penabase – Bis in idem – Pena aplicada desproporcionalmente – Improcedência – Dosimetria devidamente fundamentada – Condenações distintas utilizadas uma na primeira fase para negativar antecedentes e, outra, na segunda para caracterizar reincidência – Fundamentos idôneos – Exasperação proporcional e razoável para repreensão do injusto –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
Gerlucas Ferreira Ramos
, condenado pela prática dos delitos descritos nos artigos 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, à pena privativa de liberdade fixada em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Irresignado, em suma, em suas razões recursais, a defesa, pleiteia a reforma parcial do
decisum
condenatório, com a finalidade de que a conduta imputada ao recorrente seja desclassificada para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, em relação à dosimetria, na primeira fase de fixação da reprimenda requer, concernente ao delito de tráfico de drogas, seja a pena basilar aplicada em seu patamar mínimo. Por fim, propugna seja alterado o regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, assim como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

I – DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE TÓXICOS) PARA USO PRÓPRIO (ART. 28 DA REFERIDA LEI).

A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id. 8530722), pelo boletim de ocorrência (id. 8530756), termo de exibição e apreensão (id. 8530757), laudo de exame pericial (id. 8530759), laudo de constatação de entorpecente (id. 8530759) e laudo pericial n. 3.14.2019.51767-01 (id. 8530914) e pelos termos de declarações e depoimentos.

Quanto à autoria do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, vejamos as provas em sede policial e judicializadas:

O apelante
Gerlucas Ferreira Ramos
, ao ser interrogado perante a autoridade judicial, afirmou que não residia na casa em que foi encontrada a droga, sendo apenas usuário de entorpecente, bem como estava no local apenas para consumir maconha. Relatou que a casa é “tipo um fumódromo”, onde muitos usuários frequentam para consumir drogas. Registrou que não conhece o corréu Allan, mas conhece de vista o corréu Natan

Contudo, o policial militar Pablo Rangel Guedes de Jesus relata que durante o monitoramento na residência do denunciado abordou Fernando Pereira dos Santos, usuário de drogas, que havia adquirido droga com o denunciado Gerlucas Ferreira Ramos:

“(00’50’) Neste dia eu fazia parte da equipe de inteligência, na agência de inteligência, onde já havia denúncia que o suspeito Gerlucas após ele ter saído da cadeia, pelo mesmo crime de tráfico, ele havia mudado de endereço, estaria também fazendo a mercancia de entorpecentes neste endereço, e com isso, neste dia em si agente observou, eu juntamente a agente o Fernando entrando na residência, saindo e pegando uma nota de R$2,00, amassada e colocando na mão, saindo da residência, e nesse momento ele ia entrar no Sesi, na época estava abandonado, ele ia entrando agente conseguiu abordar ele, e perguntou pra ele, o que ele tinha na mão, ele mostrou a nota de R$2,00, com alguns pedaços de substâncias de substância análoga a pasta base, e no momento agente já havia acionado a força tática antes, passaram alguns minutos eles chegaram no local que agente estava, constataram que era entorpecente, fizeram a revista também no Fernando, onde ele disse que havia pegado entorpecente juntamente com o Gerlucas, momentos antes ali na casa, no momento que a força tática passou; (02’40’) Pergunta: Da onde você estava monitorando, você estava que distância mais ou menos da casa? Resposta: Mais ou menos uns 50m; pergunta: Era dia ou noite? Resposta: Dia; Pergunta: Você viu perfeitamente? Resposta: Sim, porque a casa ela é aberta, tanto na parte da frente quanto na da detrás, onde da rua, você consegue ter acesso a área da casa; Pergunta: Dentro da casa, você participou da revista dentro da casa? Resposta: Não, agente só observou o momento em que os policiais chegaram; Pergunta: Foram os outros policiais que fizeram? Resposta: Isso, o pessoal da força tática fez a detenção deles ali na área mesmo e parte do entorpecente estava com eles ali na área da casa e posteriormente encontraram mais entorpecentes dentro da casa; (03’40’) Pergunta: Então você viu essa droga, mas você não participou da revista na casa? Resposta: Da revista não, eu vi a droga sendo encontrada na área, porque estava escancarada, estava em cima da mureta, no chão, e não parecia que estava fazendo uso, parece que estavam tomando tereré, mas fazendo uso não parecia não; Pergunta: Foi encontrado droga com o Fernando? Resposta:
Isso, enrolado em uma nota de R$ 2,00, onde ele mesmo confessou que comprou com o Gerlucas
; (07’45’) Pergunta: Foi casual, como que foi o início dessa suspeita de tráfico? Resposta: Denúncias via COPOM, populares da rua (...)”
.
(trecho extraído da sentença condenatória).

Assim, o policial afirmou que o usuário Fernando Pereira dos Santos confessou que adquiriu droga com a pessoa do apelante.

Por sua vez, o policial militar Luan Henrique dos Santos também participou das diligências que resultou na prisão do apelante, confirmou, em juízo, ter ouvido do usuário Fernando Pereira dos Santos, preso em flagrante com droga, que havia adquirido o entorpecente com o denunciado Gerlucas Ferreira Ramos:

“(00’35’) Nós começamos a monitorar essa residência, tinha várias denúncias de tráfico de entorpecente, e no momento que a gente começou a monitorar a gente viu várias pessoas entrando e saindo dessa residência, e no momento que a gente viu uma pessoa entrando e saindo, conseguimos fazer a abordagem dele bem na esquina e com ele foi encontrado várias pedrinhas aparentando ser pasta base; Pergunta:
Ele falou de quem ele tinha comprado?
Resposta:
Do Gerlucas
(...)”
. (trecho extraído da sentença condenatória).

Entretanto, o usuário Fernando Pereira dos Santos retratou em juízo, negando ter adquirido a droga com o apelante, mas tal depoimento não desconstitui os depoimentos dos policiais.

Ainda, o policial militar, Carlos Henrique da Silva Mauerverck, que participou da prisão do denunciado, e da busca na residência do denunciado, confirmou a apreensão de entorpecentes na residência, em juízo descreveu:

“(00’25’) A ARI (Agência Regional de Inteligência) nos informou que estava monitorando, já tinha um conhecimento prévio e já estava monitorando a casa, e perceberam segundo eles, que havia muita movimentação no local, neste sentido eles chegaram a abordar um cidadão que tinha acabado de sair e tinha droga com ele, e nós fomos chamados; (01’15’) Chegamos no local e a equipe dividiu em duas, e abordamos a casa e encontramos; Pergunta: Você entrou dentro da casa? Resposta:
Eu cheguei entrar, encontramos o Gerlucas e mais dois
; (02’55’) Na área, porque a casa ela é fechada e aos fundos a área, na área foi encontrado pequenas porções ali que na própria área, que aparentava ser maconha juntamente com um pouco de moeda e algumas coisas neste sentido, quando eles foram abordados, com eles não foi achado nada, mas quando entramos na casa, na cozinha e na janela, tem tipo telha eternit, e tinha um espaço e as janelas, e o sargento Paulinho foi procurar e achou uns pequenos saquinhos, quadrados, que tem tipo silicone, que usa pra travá-los, cheio desses saquinhos com porções aparentando ser cocaína, e o sargento também encontrou também ácido bórico, e valor em espécie, tinha moeda, se eu não me engano novecentos e alguma coisa (...)”
. (trecho extraído da sentença condenatória).

Além disso, o denunciado Natan Alves de Oliveira confirmou que foi até a residência do apelante comprar drogas:

“(00’50’) Pergunta: Naquela casa onde você foi preso era de quem aquela casa? Resposta:
Era do Gerlucas
; Pergunta: Estava você e quem lá? resposta: no caso quando eu cheguei, estava eu o Alan e o Gerlucas; pergunta: Você foi fazer o que lá? Resposta:
Fui comprar um cigarro para meu irmão, um cigarro de maconha
; Pergunta:
De quem?
Resposta:
do Gerlucas
; Pergunta: Quanto que era um cigarro? Resposta: R$10,00; Pergunta: Você já tinha comprado outras vezes dele? Resposta: Não; Pergunta:
Você sabia que ele vendia?
Resposta:
Sabia, o povo comentava lá no Vila Maria
; (01’35’) Pergunta: Você não estava traficando? Resposta: Não; Pergunta:
Você recebeu alguma carta, ou alguma coisa da cadeia que mandaram pra você, pra você chegar aqui e assumir que essa droga era sua?
Resposta:
Sim senhor
; Pergunta:
Quem te entregou?
resposta:
O Gerlucas
; Pergunta: Mas ele te entregou como? resposta: Foi um outro menino; Pergunta: Você se sentiu ameaçado nessa carta? resposta: Sim senhor, ele falava que era pra mim assumir que no final quando ele saísse eu não ia deixar eu falando, como se ele fosse me ajudar alguma coisa assim; (02’55’) Pergunta: Você estava lá pra comprar droga? Resposta: Sim senhor; Pergunta: Chegou a comprar ou não deu tempo? Resposta: Não, não deu tempo, foi o prazo de eu descer da moto e as polícias chegar (...)”
. (trecho extraído da sentença condenatória).

Emerge do interrogatório de Natan Alves de Oliveira que nunca havia comprado droga do apelante, porém soube por terceiros que naquele lugar venderia o produto. Também esclareceu que ao ser encaminhado para a prisão, recebeu um bilhete de terceiro, encaminhado, em tese, por Gerlucas, determinando que assumisse a propriedade das drogas apreendidas na residência, inclusive, dizendo que quando saísse o ajudaria.

Em audiência de apresentação, o corréu Allan Christian Ribeiro de Amorim negou que traficasse drogas, dizendo que havia se mudado para aquela cidade recentemente para trabalhar. Contou que é usuário de entorpecentes. No dia dos fatos, estava passando pela rua e sentiu o cheiro da droga e pediu para
“os cara dar um pega para ele no brown”
. Mencionou que é genitor de duas crianças. Asseverou que sofre com a abstinência causada pelo vício da droga, sendo que ainda pouco
“estava louco para fumar um cigarro ali fora mas não tinha como”
e gostaria de obter acompanhamento médico para se recuperar do vício, todavia, jamais traficou drogas. Registrou que os policiais não os agrediram e foram todos respeitados, sendo que ninguém ofereceu resistência. Na fase judicial, Allan apresentou a mesma versão contada na audiência de apresentação.

Arlenir Porto da Silva disse que alugou sua quitinete para Allan Christian Ribeiro, que estava residindo no local por dois dias, quando foi preso logo após sair para procurar trabalho. Informou que o aluguel foi pago mediante depósito realizado pela esposa de Allan, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sendo que tinha conhecimento que em breve ela se mudaria para aquela localidade.

A informante Natália Maria de Jesus disse para a autoridade judiciária que seu marido, Allan, havia se mudado para aquela cidade faziam 03 (três) dias, quando foi preso. Relatou que a mudança se deu objetivando melhorar as condições de vida, por intermédio da obtenção de emprego junto a empresa denominada Friboi. Informou que não se mudou na mesma data em que ele, pois estava aguardando as férias escolares de seus filhos. Salienta que seu marido nunca traficou, mas sabe que ele fuma maconha.

Portanto, observa-se do contexto probatório que a diligência foi precedida de denúncias anônimas, que culminaram com a observação pelos policiais da agência de inteligência, que presenciaram a comercialização de droga. Em seguida, foi apreendida a substância ilícita em poder do usuário que havia recém comprado entorpecente no local. Igualmente, a revista realizada na residência de Gerlucas foi conduzida por policiais diversos dos que realizaram a abordagem do cidadão Fernando, que lograram êxito em apreender no local, drogas separadas em porções, dando mostra de que seriam destinadas a comercialização, além de ácido bórico, comumente misturado com cocaína, e diversas notas de dinheiro em pequeno valor, totalizando R$ 990,00 (novecentos e noventa reais).

Ainda, os depoimentos prestados por Allan Christian Ribeiro de Amorim e Natan Alves de Oliveira. O primeiro afirmou que parou na casa do apelante para consumir droga que lhe foi cedida. O último disse que foi no local com o objetivo de comprar entorpecente, inclusive, mencionou que recebeu “recado” na prisão, supostamente emitido pelo recorrente, para que assumisse a propriedade da droga encontrada na residência.

Desta forma, a apreensão da droga, valores em espécies, embalagens plásticas utilizadas para embalar a droga, somada aos depoimentos dos policiais que realizaram o monitoramento na residência do denunciado, relatando movimentação típica de tráfico, bem como os relatos dos policiais que realizaram a prisão do réu, corroborado com o depoimento do denunciado Natan Alves de Oliveira, que confirmou ter ido à residência do apelante para adquirir drogas, são indícios que apontam pela traficância.

A respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merece credibilidade e serve como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-lo apenas pelo fato de ser emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Nesse sentido: TJMT - Ap, 4222/2014, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 13/05/2014, Data da publicação no DJE 16/05/2014; TJMT - Ap,
134499/2013, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014; TJMT - Ap, 105805/2012, DES.PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data do Julgamento 12/03/2013, Data da publicação no DJE 26/03/2013.

Da mesma forma:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE DECORRENTE DA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – IMPROCEDÊNCIA – BUSCA OCORRIDA NA RESIDÊNCIA SEM MANDADO JUDICIAL COM AUTORIZAÇÃO DO ACUSADO – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À GARANTIA FUNDAMENTAL DE INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – ART. 5o, INCISO XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –IMPROCEDÊNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO
– DOSIMETRIA – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A CAPACIDADE DE COMPREENSÃO DO CARÁTER ILÍCITO PARA SOPESAR A CULPABILIDADE – PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL A DEMONSTRÁ-LA – IMPROCEDENTE – FOLHA DE ANTECENTES CRIMINAIS ACOSTADA AOS AUTOS SUFICIENTE À COMPROVAÇÃO DA AGRAVANTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A autorização do proprietário da residência para que se realizem buscas no local dispensa a apresentação de mandado de busca e apreensão. O artigo 156 do Código de Processo Penal determina que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, inclusive, oportunizado a indicação de provas para confirmar a versão apresentada (artigo 189 do CPP), o que não ocorreu in casu, motivo pelo qual a tese defensiva de absolvição não encontra amparo.

Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque os depoimentos dos policiais, prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

A Prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos no flagrante é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
.

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta” (Enunciado 12 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

O fato do recorrente utilizar sua residência, na presença de seus dois filhos menores de idade, para praticar atos de traficância justifica o sopesamento das circunstâncias do delito.

É pacífica a jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a folha de antecedentes criminais é documento hábil e suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência, não sendo, pois, obrigatória a apresentação de certidão cartorária.”
(N.U 0006810-63.2018.8.11.0006, APELAÇÃO CRIMINAL, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA RESERVADA PARA REVISÃO CRIMINAL.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória,inviável nessa via processual.

3. Mostra-se incabível na via eleita a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes, pois imprescindível para tanto a revaloração probatória.

4. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos constantes dos autos.

5. Habeas corpus não conhecido.”
(HC 262.582/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 17/03/2016) (grifei).

Assim também é o entendimento já pacificado na Turma de Câmaras Criminais Reunidas, conforme disposto no Enunciado no 8:

“8. Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Além do mais, deve ser salientado que para configurar o delito do artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial seja comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

Portanto, malgrado a defesa tentar alicerçar a tese de que não existem elementos suficientes nos autos para demonstrar de maneira inconteste que a droga era destinada à mercancia, o argumento defensivo queda-se fulminado diante dos depoimentos retromencionados dos milicianos, os quais além de receberam denúncias de que na residência do recorrente funcionava uma “boca de fumo”.

Diante desse cenário, não há que se falar em
desclassificação
da conduta das recorrentes, mormente porque eventual condição de usuária não importa, necessariamente, em desclassificação para crime de uso (art. 28 da Lei no. 11.343/2006), se bem delineado nos autos as provas da traficância, como é o caso dos autos.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – EXTORSÃO QUALIFICADA MAJORADA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES – 1. ABSOLVIÇÃO – IN DUBIO PRO REO E FALTA DE MATERIALIDADE DO TRÁFICO – IMPROCEDÊNCIA – PROVA TESTEMUNHAL CONFIRMANDO A AUTORIA E PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME – ENTORPECENTE CONSUMIDO PELO USUÁRIO VÍTIMA – DESAPARECIMENTO DOS VESTÍGIOS MATERIAIS DO DELITO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA O USO DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL DO ENTORPECENTE DEVIDAMENTE COMPROVADA – 3. APELOS DESPROVIDOS CONFORME PARECER MINISTERIAL.

1. As declarações de usuário confirmando a traficância e individualizando o modus operandi usado para a execução dos delitos, bem como noticiando que teve sua liberdade restringida pelos apelantes para o pagamento de dívida de drogas, aliadas aos depoimentos das testemunhas – são suficientes para atestar a autoria dos crimes de Extorsão Qualificada Majorada, Tráfico de drogas e de Associação para tal finalidade; A falta da apreensão da droga, que foi totalmente consumida pelo usuário, não torna a conduta atípica quando existentes outros elementos de prova aptos a comprovarem a ocorrência do crime de Tráfico. Regra do art. 167 do CPP. Precedente do STJ;

2. Comprovada a traficância, descabe a desclassificação do delito de Tráfico para o de Uso de Drogas.”

(N.U 0003841-63.2017.8.11.0086, Ap 72020/2018, DES.RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS INTERMUNICIPAL – RECURSO DEFENSIVO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE OU DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CAPITULADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI ANTIDROGAS PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEX – INVIABILIDADE – COMPROVAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO – CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO EXCLUI A TRAFICÂNCIA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas – e não por uso de entorpecente (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – porquanto os elementos probatórios colhidos durante a instrução processual demonstram a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

A alegada condição de usuário de substância estupefaciente do apelante não exclui, por si só, a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, pois a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei Antidrogas exige prova robusta acerca da condição de usuário e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido em seu poder não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo próprio, situação não ocorrida na espécie em análise.

Apelo desprovido.”
(N.U 0001085-41.2016.8.11.0046, Ap 147810/2017, DES.LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 26/02/2019).

Por fim, é cediço que para a consumação do delito de tráfico, não é imprescindível seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. Basta estar configurada e devidamente comprovada, como no caso dos autos, a conduta de o agente em
“manter em depósito”
, substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressalto, também, que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a
prova indiciária
, também chamada
circunstancial
, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra. Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

A respeito do assunto nos leciona Fernando da Costa Tourinho Filho:

“Indício, já se disse, é o fato que está em relação tão íntima com outro que a autoridade os interliga por uma conclusão muito natural.

Tendo o legislador admitido os indícios como meios de prova, não se pode negar possa o Juiz, mormente em face do livre convencimento, proferir decreto condenatório apoiando-se na prova indiciária. Aliás, toda e qualquer prova, como vimos, tem, no Processo Penal, valor probatório relativo.”
(“Código de Processo Penal Comentado”. vol. I. Saraiva. São Paulo: 1996, p. 392).

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória e incompatível com o
quod plerumque accidit
, para gerar dúvida da realidade fática quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mantenho a condenação imposta.

Ademais o delito de tráfico de entorpecente é de mera conduta, realizando a subsunção do presente caso a norma concreta, denota a conduta da apelante em um dos verbos do artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/2006, assim não há como se falar em desclassificação para o delito de porte para uso próprio.

II – DA DOSIMETRIA.

PENA-BASE.

Subsidiariamente, objetiva o redimensionamento da dosimetria aplicada, a fim de que, na primeira fase de fixação a pena basilar seja estabelecida no patamar mínimo.

Emerge-se da sentença condenatória, que na primeira fase de fixação da pena, a magistrada
a quo
fixou-a em
10 (dez) meses acima do mínimo
, em razão de ter valorado negativamente a circunstância judicial referente aos maus antecedentes.

Peço vênia para transcrever em parte a dosimetria da pena, vejamos:

“...
Da dosimetria

Da pena base

Quanto à
pena-base
, reitero o posicionamento de que, ante os princípios do direito penal do fato, afastando-se do paradigma do direito penal do autor, bem como ante os princípios do direito penal garantista, fragmentário, secular, como ultima ratio e mínimo, além dos princípios da não discriminação e tolerância (art. 3o, inc. IV, CF/88), da democracia e pluralismo (art. 1o, CF/88) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, CF/88), as circunstâncias judiciais referentes ao autor consubstanciadas na conduta social e personalidade
não
são avaliáveis em desfavor da situação jurídico-dosimétrico do réu, apenas em favor, mas no caso em exame, não se vislumbram hipóteses favoráveis nas circunstâncias judiciais referentes ao autor.

Quanto à
culpabilidade, consequências, circunstâncias e motivos
, nada há em desfavor produzido nos autos.

Quanto aos antecedentes o réu ostenta 2(duas) guias de execução penal com trânsito em julgado, conforme se verifica no executivo de cód.208731/ Barra do Garças-MT:

a) Guia 1) com trânsito em julgado em 17.02.2016, estampando condenação à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11343/06, nos autos de cód.195925.

b) Guia 2) com trânsito em julgado em 25.6.2015, estampando condenação à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, pelo crime previsto no artigo 155, §4o, I e IV, do CP, nos autos de cód.186151.

Nesse sentindo, considerando a
multireincidência
, uma das condenações será aplicada como reincidência, adiante analisada, e a outra como maus antecedentes, neste momento da análise da pena base. Nesse sentido,
STJ
, HC 213482 / SP, d.j. 17/09/2013:

...

Por se tratarem de maus
antecedentes específicos
, elevo a pena na razão de
1/6
à condenação configuradora de mau antecedente.

Neste sentido:

...

O
comportamento da vítima
, não deve ser analisado em desfavor, dado que inexiste vítima individualizável, por se tratar de crime contra a ordem pública e a saúde pública.

Ponderando tais elementos conforme a necessidade e a suficiência para a reprovação e prevenção do crime, subordinadas ao princípio da culpabilidade, e utilizando o critério qualitativo e quantitativo, fixo a pena base em
5 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão
.

Analisando-se os vetores dosimétricos do art. 42, Lei 11.343/2006, observa-se que não são aptos, no caso em exame, para majorar a pena base mínima aplicada pelo que a torno definitiva em
5 (cinco) anos e 10(dez) meses de reclusão
...”

Emerge da dosimetria realizada pelo Juízo sentenciante, que foi devidamente justificado o aumento da pena-base pelo fato do apelante ostentar péssimos antecedentes, de modo que foi valorada uma condenação das duas que o apelante possui, conforme destacado na sentença (sendo uma pelo crime tipificado no art. 155, § 4o, inciso I e IV do Código Penal, autos Código 186151; outra por infração do artigo 33,
caput
, da lei n. 11.343/2006, autos Código 195925), sendo que o douto juiz acertadamente sopesou seus antecedentes criminais em fases distintas, visando evitar o
bis in idem
, não havendo qualquer irregularidade nesse entendimento.

Assim, o
quantum
da pena-base imposto ao apelante, foi devidamente justificado diante dos maus antecedentes ostentados por ele, ressaltando que é válida a motivação de decisão que fixa pena-base acima do mínimo legal em face da presença da circunstância judicial supramencionada.

Assim, é lícito que uma das condenações possui o desejado efeito de autorizar o reconhecimento da reincidência, ao passo que outra, o recrudescimento da pena-base a título de maus antecedentes.

Esta Corte de Justiça, afinada à jurisprudência consentânea do Superior Tribunal de Justiça, encampou entendimento de que é possível a elevação da pena na primeira e segunda fases da dosimetria penal em razão de condenações distintas, consoante precedentes abaixo colacionados:

O entendimento da Corte local está em consonância com a jurisprudência deste Tribunal, porquanto é possível que sejam levadas em consideração diversas condenações transitadas em julgados, algumas como antecedentes e outras como reincidência, quando distintos os fatos geradores de cada uma. No caso, o paciente ostenta 7 condenações transitadas em julgado por fatos diversos, sendo 6 por furto e 1 por tráfico”.
(STJ, HC 345.720/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/5/2016, DJe 24/5/2016).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – 1) READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPERTINÊNCIA – ANTECEDENTES CRIMINAIS DESFAVORÁVEIS - NATUREZA E QUANTIDADE NOCIVA DA DROGA – ELEVAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONAL - 2) COMPENSAÇÃO - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PROCEDÊNCIA – NOVEL ENTENDIMENTO DO STJ – READEQUAÇÃO DA PENA QUE SE IMPÕE - PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, EM PARTE COM O PARCER DA D. PGJ.

1 – Inviável a redução da pena-base quando comprovado que o recorrente ostenta duas condenações anteriores com trânsito em julgado, usadas, duas delas, na primeira fase, como maus antecedentes. Ademais, no crime de tráfico de drogas, a quantidade e a natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base (Lei n. 11.343/06, art. 42);

2 - O Superior Tribunal de Justiça - STJ, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 543-C, do Código de Processo Civil), uniformizou o entendimento de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, inclusive quando se tratar de reincidência específica.”
(N.U 0013102-76.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019).

O tema, a propósito, está sedimentado nos termos da Súmula 241/STJ, que apenas proíbe a utilização da mesma condenação anterior para efeito de reincidência e maus antecedentes,
verbis
: “
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial”.

Necessário destacar que, não se pode falar, portanto, em
bis in idem
entre a reincidência e maus antecedentes, quando se nota que o apelante possui mais de uma condenação definitiva, tendo sido especificadas pelo magistrado sentenciante.

Sendo assim, mantém-se a avaliação negativa atribuída à circunstância judicial dos antecedentes do agente.

A par desses fundamentos,
não procede a pretensão da defesa, devendo ser mantida a pena-base fixada para o apelante
.

Por último, não se verifica qualquer irregularidade da segunda fase da dosimetria da pena, pois, foi reconhecido com base em condenação distinta daquela utilizada para desvalorar os antecedentes na primeira fase, bem com a fração aplicada de 1/6 (um sexto) sobre a pena intermediária, também não vislumbro como excessiva, considerando que é a fração reputada como razoável pela jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA APENAS DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – MANUTENÇÃO DO AUMENTO DE 1/6 EM DECORRÊNCIA DA REINCIDÊNCIA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITO DA PRIMARIEDADE NÃO PREENCHIDO – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – IMPERTINÊNCIA – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL E REINCIDÊNCIA – REGIME FECHADO MANTIDO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA-BASE, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A ausência de fundamentação idônea na valoração de alguma circunstância judicial implica na redução da pena-base. Entretanto, os maus antecedentes autorizam a sua fixação acima do mínimo legal.

A jurisprudência do STJ “firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas” (STJ, HC 488.097/SC).

A reincidência da agente constitui óbice legal ao reconhecimento do tráfico privilegiado.

A existência de circunstância judicial desfavorável e a reincidência da agente justificam a imposição de regime prisional mais gravoso.

O quantum da pena imposta – 6 (seis) anos e 5 (cinco) meses reclusão – e a reincidência não permitem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.”
(N.U 0002173-21.2018.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019)

Assim sendo, mostra-se
inviável a pretensão de readequação da pena, bem como do regime inicial de cumprimento de pena.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Gerlucas Ferreira Ramos
, mantendo a r. sentença condenatória intacta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020